Tribunal: CARF
Processo: 10630.000582/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000582/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.728 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
LOTERIAS DE POCRANE LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. CNAE 6619-3/02. CORRESPONDENTE DE
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS.
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. CÓDIGO AMBÍGUO. ATIVIDADE
PERMITIDA. CONSULTA - Cosit no 210/2014.
A atividade de correspondente no País, classificada no código CNAE 6619-
3/02, voltada a recebimentos e pagamentos de quaisquer natureza, realizados
mediante contratos e convênios de prestação de serviços mantidos por
instituição financeira com terceiros, na forma regulamentada pelo Banco
Central do Brasil, é compatível com a opção pelo Simples Nacional. Para que
possa optar pelo Simples Nacional, a empresa que atua como correspondente
bancário deverá prestar declaração de que somente exerce atividade permitida
nesse regime de tributação simplificada, conforme prevê o inciso II do § 3o do
art. 8o da Resolução CGSN no 94, de 2011. Aplicação da Solução de Consulta
- Cosit no 210/2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000582/2010-41
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.728 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000582/2010-41

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-40.362 , proferido pela 1a
Turma da DRJ/ JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, mantendo o indeferimento de opção pelo exercício de atividade vedada.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de impugnação contra o Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional (fl. 06 – 01/03/2010), tendo em vista a empresa apresentar
atividade econômica vedada (CNAE 66193/ 02 – Correspondentes de Instituições
Financeiras), conforme Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso XI.
O interessado apresenta a impugnação, fls. 02, na qual afirma que:
I OS FATOS
A empresa fez a solicitação de inclusão no Cadastro do Simples no prazo
legalmente concedido e na verificação automática efetuada pelo sistema
constatou que no seu CNAE constava atividade econômica vedada para ingresso
no simples nacional. Alterou então seu contrato social dentro do limite legal,
quer seja, 29 de janeiro de 2010, para cumprir a determinação legal, ficando a
mercê da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais que registra os
documentos, porém, conforme consta no CNPJ em anexo, a atividade impeditiva
não consta no cartão emitido pela Receita Federal do Brasil, razão pela qual,
solicita a impugnação ao Termo de Indeferimento da Opção supra citado.
II O DIREITO
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VALIDO PARA 0 NÃO INGRESSO AO
SIMPLES NACIONAL
A legislação determinou um prazo para acerto das divergências ou pendências
impeditivas, prazo esse cumprido pela impugnante. Não se determinou o prazo
para se fazer cumprir as exigências, ou seja, a empresa protocolou em tempo
hábil o pedido de alteração contratual, antes do vencimento do prazo previsto
pela legislação e essa mesma não define se o prazo seria do deferimento do
pedido ou da entrada do pedido alterando a Atividade. Assim sendo a mora da
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais não pode ser impedir a empresa de
ingressar no Simples Nacional, causando prejuízos econômicos para uma nova
empresa que quer iniciar suas atividades.
Não há definição legal para determinar o prazo para cumprimento da
divergência, ou seja, a partir do momento que a empresa entrou com pedido de
acerto de sua atividade econômica, entende que a mesma será deferida, por não
haver impedimento para tal, estando, portanto apta a optar pelo regime
simplificado autorizado pela Lei (Simples Nacional).
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/ JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, cuja ementa segue transcrita:
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.728 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000582/2010-41

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
OPÇÃO. PRAZO LIMITE.
A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável para
todo o ano-calendário e deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção. Enquanto não
vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá regularizar eventuais
pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, sujeitando-se ao
indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse prazo.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou o competente Recurso Voluntário
alegando:
I - Os Fatos
Por imposição da Caixa Econômica Federal, por se tratar de Casa Lotérica, foi
solicitado a inclusão de CNAE 6619-3/02 (Correspondente de Instituição Financeira)
como atividade secundária na abertura da empresa (Casa Lotérica), entretanto, a
empresa jamais funcionou como tal. Em 2010, tempestivamente foi solicitada a opção
da empresa no regime simplificado (SIMPLES NACIONAL), conforme já apurado no
processo. Ocorreu que foi identificado na verificação automática que a atividade supra
citada era impeditiva à opção. Diante disso, foi elaborado uma alteração contratual
excluindo a atividade secundária tempestivamente e tal alteração foi protocolada na
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais no mês de janeiro de 2010, ainda dentro
do prazo legal. O artigo 6o da Resolução 94 diz:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no- 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 59. (Lei Complementar n2 123, de 2006, art.
16, § 29)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo.
Ou seja, antes de vencido o prazo para a solicitação (janeiro de 2010) a empresa
regularizou a eventual pendência impeditiva (protocolou na Jucemg) a alteração
contratual. Assim sendo, por morosidade do serviço público, a empresa estará sendo
penalizada.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.728 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000582/2010-41

II – O Direito
11.1 - PRELIMINAR
Além do exposto, ainda há que se entender que o CNAE 6619-3/02 é ambíguo, e a
empresa declara que não exerce ou exerceu tal atividade, conforme atesta o artigo 8° da
resolução CGSN 94:
Art. 8°
§ 3o ME ou EPP que exerça atividade econômica cujo código da CNAE seja
considerado ambíguo poderá efetuar a opção de acordo com o art. 6o, se: (Lei
Complementar n-o123, de 2006, art. 16, caput)
I - exercer tão-somente as atividades permitidas no Simples Nacional. e
II - prestar a declaração que ateste o disposto no inciso I .
A empresa atesta e declara que não exerceu ou exerceria a atividade (ambígua) e tão
somente funcionou e funciona como Casa Lotérica e portanto não estaria impedida de
optar pelo simples nacional mesmo sem ter alterado o seu contrato em tempo hábil
(razão do indeferimento do processo).
II. 2 - MÉRITO
Apresentamos como prova inicial a declaração do contador que a empresa somente
exerceu atividade de Casa Lotérica e a cópia do Contrato Social alterado.
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o indeferimento da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Vedação ao Ingresso por exercício de atividade econômica vedada (CNAE
66193/ 02 – Correspondentes de Instituições Financeiras)
A Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o de argumento de que o
CNAE 6619-3/02 é ambíguo, nos termos artigo 8° da resolução CGSN 94, de 29 de novembro de
2011, e apresenta declaração (doc. anexado ao Recurso Voluntário) de que não exerce ou
exerceu a atividade econômica vedada (CNAE 66193/ 02 – Correspondentes de Instituições
Financeiras, in verbis:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.728 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000582/2010-41

Art. 8o Serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos
contribuintes no CNPJ, para verificar se a ME ou EPP atende aos requisitos
pertinentes. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o O Anexo VI relaciona os códigos da CNAE impeditivos ao Simples Nacional. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 2o O Anexo VII relaciona os códigos ambíguos da CNAE, ou seja, os que
abrangem concomitantemente atividade impeditiva e permitida ao Simples
Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 3o A ME ou EPP que exerça atividade econômica cujo código da CNAE seja
considerado ambíguo poderá efetuar a opção de acordo com o art. 6o, se: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - exercer tão-somente as atividades permitidas no Simples Nacional, e;
II - prestar a declaração que ateste o disposto no inciso I.
§ 4o Na hipótese de alteração da relação de códigos impeditivos ou ambíguos, serão
observadas as seguintes regras: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - se determinada atividade econômica deixar de ser considerada como impeditiva ao
Simples Nacional, a ME ou EPP que exerça essa atividade passará a poder optar por
esse regime de tributação a partir do ano-calendário seguinte ao da alteração desse
código, desde que não incorra em nenhuma das vedações do art. 15;
II - se determinada atividade econômica passar a ser considerada impeditiva ao Simples
Nacional, a ME ou EPP optante que exerça essa atividade deverá efetuar a sua exclusão
obrigatória, porém com efeitos para o ano-calendário subsequente. (Grifou-se)
De acordo com § 2o, do art. 8o em questão, o Anexo VII relaciona os códigos
ambíguos da CNAE, ou seja, os que abrangem concomitantemente atividade impeditiva e
permitida ao Simples Nacional, que por sua vez aponta o código da atividade informada pela
Recorrente no momento de sua opção pelo SIMPLES NACIONAL:

6619-3/02
CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Assim, em obediência a tal disposição, a Recorrente carreou autos declaração de
seu contador atestando que ela jamais exerceu a atividade de correspondente de instituição
financeira, mas tão somente atividades pertinentes a casas lotéricas, desde sua fundação.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.728 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000582/2010-41

Poder-se-ia argumentar que a Resolução CGSN no 94/11 foi revogada pela
Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, todavia, tendo por fundamento a Lei
Complementar no 123/2006, que permanece vigente, a Coordenação Geral de Tributação emitiu a
Solução de Consulta no 210 – Cosit, em 11/07/2014 interpretando a questão e que deve ser
aplicada ao caso em análise por se tratar de CNAE ambíguo o informado pela Recorrente ao
optar pelo SIMPLES NACIONAL:
Solução de Consulta no 210 - Cosit Data 11 de julho de 2014
Processo Interessado CNPJ/CPF
Relatório
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
CNAE 6619-3/02. CORRESPONDENTE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
CÓDIGO AMBÍGUO. ATIVIDADE PERMITIDA.
A atividade de correspondente no País, classificada no código CNAE 6619-3/02 –
voltada a recebimentos e pagamentos de quaisquer natureza, realizados mediante
contratos e convênios de prestação de serviços mantidos por instituição financeira com
terceiros, na forma regulamentada pelo Banco Central do Brasil –, é compatível com a
opção pelo Simples Nacional.
Para que possa optar pelo Simples Nacional, a empresa que atua como correspondente
bancário deverá prestar declaração de que somente exerce atividade permitida nesse
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.728 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000582/2010-41

regime de tributação simplificada, conforme prevê o inciso II do § 3o do art. 8o da
Resolução CGSN no 94, de 2011
Dispositivos Legais: Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inc. XI; Resolução
CGSN no 94, de 2011, art. 8o, §§ 2o e 3o, e Anexo VII; e Resolução Bacen no 3.954, de
2011, arts 1o, 2o, 8o, inc. III, e 10, inc. III.
Ademais, aceito o documento apresentado pela Recorrente em sede de recurso
voluntário e que demonstra o seu direito à opção pelo SIMPLES NACIONAL, cumprindo a
exigência inserta na Solução de Consulta Cosit no 210/14 retro mencionada.
Quanto à aceitação de juntada posterior de documentos, a faço com fulcro no
Decreto 70.234, art. 17, § 4o, que assim dispõe:
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente
Ante o exposto, nos termos da intepretação veiculada pela Solução de Consulta
Cosit. no 210/14, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário deferindo a opção pelo
SIMPLES NACIONAL feita pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital